Tribunal: STF
Processo: RE 1039003
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF.



    1. A Corte decidiu que, “[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material” (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10).



    2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.